Tribunal: TJSP
Processo: 1534461-16.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Receptação dolosa. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo bem caracterizado. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Condenação mantida. Majorantes do crime de roubo bem caracterizadas. Dosimetria. Réu Alex Sandro. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Réu

Ementa:

Apelação. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Receptação dolosa. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo bem caracterizado. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Condenação mantida. Majorantes do crime de roubo bem caracterizadas. Dosimetria. Réu Alex Sandro. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Réu Tiago. Reconhecimento da menoridade relativa e compensação com a reincidência. Regime fechado inalterado. Recurso de Alex Sandro desprovido e apelo de Tiago parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1534461-16.2023.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALEX
SANDRO ALVES DA SILVA e TIAGO JOAQUIM DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de Alex Sandro Alves da Silva; e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Tiago Joaquim da Silva
para reduzir sua pena a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento
de 26 (vinte e seis) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença. v.u, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
2
Voto no 21.323
Apelação no 1534461-16.2023.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Alex Sandro Alves da Silva e Tiago Joaquim da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado tentado. Concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Receptação dolosa.
Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas.
Elemento subjetivo bem caracterizado. Desclassificação
para
a
modalidade
culposa.
Impossibilidade.
Condenação mantida. Majorantes do crime de roubo
bem caracterizadas. Dosimetria. Réu Alex Sandro. Pena
e regime bem aplicados e fundamentados. Réu Tiago.
Reconhecimento da menoridade relativa e compensação
com a reincidência. Regime fechado inalterado. Recurso
de Alex Sandro desprovido e apelo de Tiago
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 327/338, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Alex Sandro Alves da Silva e
Tiago Joaquim da Silva foram condenados, cada um, às penas de 08
(oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor
unitário mínimo, porque incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A,
inciso I, e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, sendo-lhes indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformados, os acusados apelaram (fls. 352 e 364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
3
Em suas razões, Alex Sandro busca a absolvição do crime de
roubo por insuficiência de provas e do delito de receptação por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para
o crime de receptação culposa e o afastamento da causa de aumento de
pena do emprego de arma de fogo quanto ao crime de roubo (fls.
353/358).
Por sua vez, Tiago requer a absolvição de ambos os crimes por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo quanto ao delito de roubo (fls.
365/374).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 378/381) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 403/409),
manifestou-se o Ministério Público, em primeira instância, pelo não
provimento dos recursos defensivos e, em segunda instância, pelo
desprovimento do apelo de Alex Sandro e parcial provimento do
recurso de Tiago, a fim de que seja reconhecida a sua menoridade
relativa.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
4
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período
compreendido entre os dias 05 e 06 de dezembro de 2023, nesta
Capital, ALEX SANDRO ALVES DA SILVA, qualificado à
fl. 57, e TIAGO JOAQUIM DA SILVA, qualificado à fl. 58,
receberam, em proveito comum, o veículo VW/Saveiro, placas
BPB-4241 Diadema/SP, apreendido (fl. 22), cientes de que se
tratava de produto de crime, um furto ocorrido em 05 de
dezembro de 2023, em detrimento da vítima Iris Fernanda Costa
(BO no QH1080-1/2023 98o D.P. JARDIM MIRIAM
fls.
50/56).
Consta, ainda, que na data de 06 de dezembro de 2023, por
volta das 21h30min, na Rua Pascoal da Ribeiro, altura do
numeral 448, nesta Capital, ALEX SANDRO ALVES DA
SILVA, qualificado à fl. 57, e TIAGO JOAQUIM DA
SILVA, qualificado à fl. 58, agindo em concurso entre si e com
outro indivíduo não identificado, subtraíram para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma
de fogo, 01 (um) aparelho celular, modelo Iphone 11, bem
como 01 (uma) sacola contendo roupas diversas, bens avaliados
globalmente em R$ 3.319,00 (três mil trezentos e dezenove
reais), pertencentes à vítima Bianca Barbosa Lima Bitencourt
(BO no QH1080-1/2023 98o D.P. JARDIM MIRIAM
fls.
50/56).”
A materialidade delitiva é atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 50/56), auto de exibição e
apreensão (fls. 22 e 25), auto de reconhecimento pessoal (fl. 24) e pela
prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
5
“A vítima BIANCA BARBOSA LIMA BITENCOURT declarou
que eram três agentes; que o que estava dirigindo era mais velho, com
uns 40 ou 50 anos, sem camisa, cor parda; no banco do carona não
lembra e não pegar e atrás estava na parte de trás da saveiro; que um
deles estava usando camisa de time; reconheceu Alex Sandro como
motorista e Tiago estava na caçamba da Saveiro; que saiu de uma loja
que trabalha no Shopping Interlagos; que fez compras e saiu em direção
ao seu carro estacionado na rua; que eles vieram em alta velocidade e
quase a atropelaram; que fizeram a volta e retornaram; que entrou no
carro e deram voz de assalto, com arma ("se você sair vai ser pior");
que saiu do carro e deu a chave ao Tiago; que um deles estava armado
(quem deu a voz do assalto); que eles disseram que não queriam o
carro, pediram celular, aliança (ela disse que não tinha aliança); que
pegaram celular e sacola e fugiram; que desceu do carro, viram eles
jogarem a chave do seu carro numa pracinha; que ligou para a polícia
e ela chegou; que ligaram para a sua casa depois (01h00 e pouco da
manhã, o roubo ocorreu por volta das 21h30min); que fez o
reconhecimento de dois réus (os mesmos reconhecidos hoje); que o
terceiro não foi preso; que não recuperou os bens subtraídos; que não
conhece arma, não sabendo se se tratava de arma de brinquedo ou de
verdade; que a rua estava escura, não era muito iluminada; que teve
certeza do reconhecimento, pois ficaram cara a cara dos eles (com o
motorista e o que pegou a chave do carro); que na delegacia foram
apresentadas três pessoas salvo engano; que a VW Saveiro era da cor
prata e bem antiga.”
“A vítima IRIS FERNANDA COSTA afirmou que tem uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
6
Saveiro bem velhinha que foi furtada em frente de uma obra; que o furto
ocorreu no dia 05.12.2023; que o veículo foi recuperado posteriormente
e estava em ordem.”
“A
testemunha
policial
militar
DANIEL
FRANCISCO
MIRANDA relatou que foi irradiado roubo perto do Shopping
Interlagos; que passaram características de um veículo Saveiro antiga;
que eles pararam, o mais novo foi detido e o mais velho ingressou na
casa; que ambos foram detidos; que o veículo era produto de furto e a
vítima reconheceu os dois como autores do roubo; que a vítima
reconheceu ambos (inclusive o menor pelas vestimentas, camisa de
time); que ambos disseram que estavam voltando de um local de
venda.”
“A testemunha policial militar HUGO HENRIQUE PADILHA
relatou que estavam em patrulhamento, COPOM irradiou Saveiro
antiga cinza envolvida em roubo; que avistou os indivíduos; deram
ordem de parada; que um ficou no veículo e outro saiu e ingressou em
uma residência; que havia dois indivíduos; que a vítima reconheceu
ambos no DP; que a vítima disse que havia individuo armado; que o
Alex Sandro disse que tinha ido buscar droga com o veículo; que o
Tiago não quis falar.; que Alex Sandro disse que usava o carro para
trabalhar havia duas semanas, para buscar frutas no CEASA.”
“A testemunha JULIA CASSILA disse que morava com o réu
Tiago e ficou muito surpresa com a prisão dele; que a única coisa que
ele fazia de errado era fumar maconha.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
7
“A testemunha KAREN DA SILVA PINTO relatou com ALEX
estava com ele em casa no dia dos fatos (06/12); que foi ao dentista,
chegou em casa, não estava muito legal e deitou; que estava deitado,
chamaram ele para adquirir um veículo; que ele trabalha com venda de
peixes e estavam atrás de carro para comprar e trabalhar; que não sabe
quem era o rapaz quer apareceu em casa; que ele estava conversando
com o rapaz; que pegaram os R$ 2.000,00 (que já haviam pegado
emprestado R$ 2.000,00 com agiota); que o vendedor queria R$
3.000,00; que não entregou documentos do veículo; que no horário do
roubo ele estava em casa;”
“Ao ser interrogado em juízo, o réu ALEX alegou que teve
consulta em dentista no dia 06/12/23, retornou com dor de dente e
dormiu; que uma pessoa (cunhado) acordou e ofereceu um veículo
saveiro pelo valor de R$ 3.000,00; que pagou o valor de R$ 2.000,00;
que não recebeu nenhum documento do veículo; que pegou Tiago (seu
sobrinho) e foi para biqueira comprar maconha; que estava com
maconha no bolso, foi parado pela polícia e tentou fugir; que não
praticou o roubo; que o veículo era muito velha, que vive uma vida
honesta; que está sendo acusado injustamente por um roubo; que saiu
da cadeia em 2008 a 2010 e nunca mais voltou.”
“Ao ser interrogado em juízo, o réu TIAGO disse que estava em
casa e foi visitar o sua mãe; que seu tio ALEX estava com um carro e,
por volta das 23h30min, foram a uma biqueira compra maconha; que os
policiais abordaram e ele fugiu pois estava com maconha; que a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
8
que vendeu o veículo ao seu tio deve ter praticado o roubo; que tem
olhos claros, meio mel/meio verde; que entrou no veículo por volta das
23h30min da noite. Não sabendo o que aconteceu antes.”
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o
seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material dos crimes descritos na denúncia e a
responsabilidade penal deles decorrente.
A vítima narrou que, quando entrava em seu veículo, foi
abordada por três agentes que estavam em uma Saveiro (motorista,
passageiro e um indivíduo na caçamba), os quais anunciaram o assalto.
Disse que o réu que conduzia o carro era mais velho, cor parda,
reconhecendo-o como sendo Alex Sandro, ao passo que Tiago era
quem estava na caçamba, tendo lhe entregado a chave do seu automóvel.
Subtraíram seus bens (celular e sacola de compras) e fugiram, de modo
que acionou a polícia.
As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo julgador,
uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na
clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal.
Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e
em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
9
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO
OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA.
NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não
comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias
ordinárias concluído pela presença de provas suficientes
quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer
prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria
revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno
processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo
Tribunal
estadual
encontra-se
em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra
o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o
roubo, a palavra da vítima tem especial importância e
prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a
cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe
28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo
subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão
pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus,
não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição
do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação
defensiva de que o "depoimento da vítima não possui
idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e
o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. 4.
Inexiste
ilegalidade
na
avaliação
desfavorável
das
circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas
atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a
violência excessiva empregada pelos autores do crime, que
desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele
apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n.
647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
As declarações da ofendida foram secundadas pelos depoimentos
dos policiais militares, os quais confirmaram em juízo que foi irradiado
via COPOM um roubo, no qual foi utilizado o veículo Saveiro. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
10
diligência pela região, localizaram o carro na posse dos acusados, cerca
de três horas após o crime. Alex Sandro tentou fugir, mas foi abordado.
A vítima reconheceu ambos os réus na delegacia como roubadores. A
Saveiro era produto de furto ocorrido no dia anterior.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais
civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão
valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os
demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...) 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. (...) (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)
A despeito das alegações defensivas de Alex Sandro, não há
nulidade no reconhecimento realizado em solo policial. Isso porque, a
ofendida forneceu características e individualizou a conduta de cada
agente, no sentido de que Tiago era jovem, vestia camiseta de time de
futebol e foi quem desembarcou da caçamba da Saveiro, tendo
entregado a chave de seu carro para ele, ao que respondeu que não
queriam subtrair o veículo da vítima, exigindo a entrega de outros bens;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
11
ao passo que o motorista era pardo e mais velho, tendo-o identificado
como Alex Sandro.
Registra-se, ainda, que os acusados foram colocados ao lado de
outro indivíduo, de modo que foram mostrados à ofendida três pessoas,
atendendo, portanto, o disposto no artigo 226 do Código de Processo
Penal (cf. fls. 08/09, 24 e gravação audiovisual de fl. 196).
Embora o acusado Tiago tenha olhos esverdeados (cf. fls.
222/223) e a ofendida tenha dito, em juízo, acreditar que nenhum dos
agentes tivesse olho claro, descreveu novamente as características dos
roubadores e ratificou os reconhecimentos exatamente nos mesmos
termos, indicando o no 02 (Alex Sandro) como motorista e o no 04
(Tiago) como o que estava na caçamba do carro. Acrescentou, ainda,
não ter dúvidas acerca dos reconhecimentos, pois ficou “cara a cara”
com os acusados, os quais pararam o carro ao lado do veículo da
ofendida (cf. termo de audiência de fls. 187/189 e gravação audiovisual
de fl. 196).
Do mesmo modo, a causa de aumento referente ao concurso de
pessoas recebeu o amparo da prova, tendo em vista que, conforme o
seguro relato da vítima, a empreitada delitiva contou com três
indivíduos.
Acerca da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a
jurisprudência das Cortes Superiores admite de forma pacífica a
viabilidade de sua incidência, ainda que não apreendida e não submetida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
12
a perícia, desde que amparada por outros elementos probatórios,
conforme ocorreu no caso em comento, no qual a ofendida confirmou
que o passageiro apontou o artefato dizendo: “se você tentar sair, vai ser
pior”. O fato de a vítima não saber precisar, com certeza, se a arma de
fogo era verdadeira ou de brinquedo, tendo em vista não possuir
conhecimento sobre o assunto, não é capaz de afastar a incidência da
causa de aumento.
Confira-se:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBOS
TRIPLAMENTE MAJORADOS. MAUS ANTECEDENTES
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA
DO PISO LEGAL MANTIDA. AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE
DO
ART.
61,
II,
"C",
DO
CP.
RECONHECIMENTO COM BASE EM ELEMENTOS
FÁTICOS DOS AUTOS. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE
DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
VIOLAÇÃO
DA
SÚMULA
443/STJ
CONSTATADA.
CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O
INCREMENTO SUPERIOR A 1/3. CONCURSO FORMAL
MANTIDO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS
PELA
AÇÃO
DO
AGENTE.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO E
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. Quanto à etapa
derradeira da dosagem da pena, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos
de
Divergência
n.
961.863/RS,
firmou
o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do
art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos
de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando
o seu emprego. 7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
"mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em
24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no
que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no
art. 157, § 2o, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
13
arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua
Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão
da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial
para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo
emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo
é in re ipsa" (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019). (...) 11. Writ não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para
reduzir a 1/3 o aumento pela incidência de três majorantes do
crime de roubo, determinando ao Juízo das Execuções que
promova à nova dosagem da pena. (HC 508.924/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
11/06/2019, DJe 18/06/2019).
O delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal também
restou comprovado nos autos.
A despeito da versão dos réus, inegável que sabiam da origem
ilícita do veículo Saveiro, porquanto foram abordados, no dia seguinte
ao furto praticado em face da vítima Iris, conduzindo o automóvel
produto de crime, o qual foi utilizado como instrumento do delito de
roubo, como forma de dificultar a identificação, sem qualquer
documentação idônea de procedência. Alex Sandro disse ter adquirido o
automóvel pelo valor de R$ 2.000,00 de seu cunhado, todavia, deixou de
arrolá-lo como testemunha a fim de confirmar a suas alegações.
Tais circunstâncias demonstram a ciência dos réus sobre a
origem espúria do bem, competindo-lhes, nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal, apresentar justificativa plausível da licitude
da posse do veículo. Assim, não o fazendo, respondem pelo delito de
receptação dolosa. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
14
(...) 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia
com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a
qual, no crime de receptação, se o bem houver sido
apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ
não conhecido. (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe
12/02/2021).
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA NA ORIGEM. HIPÓTESE DO ART. 621 DO
CPP NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. De mais a mais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à
defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de
sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do
Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão
do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018). 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC 601.077/MS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/02/2021, DJe 17/02/2021).
Portanto, as circunstâncias do crime comprovam o dolo dos
agentes, mormente porque foram surpreendidos na posse do bem e não
fizeram nenhuma prova que referendasse suas alegações de que não
sabiam da origem ilícita.
Destarte, a condenação pelo delito de receptação dolosa era
mesmo de rigor, não havendo que se falar em desclassificação para a
modalidade culposa.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria dos crimes descritos na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
15
Passa-se à análise das penas.
Réu Alex Sandro:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi acrescida em 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa para o crime de roubo e 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para a receptação, em
razão dos maus antecedentes (fls. 120/124
autos no 0006794-
98.2007.8.26.0161, condenação pelo crime de receptação, com trânsito
em julgado para a Defesa em 20/01/2009 e extinção da pena pelo
integral
cumprimento
em
13/05/2016;
e
autos
no
0008000-16.2008.8.26.0161, condenação pelo crime de porte ilegal de
arma de fogo, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/10/2011 e
extinção da pena pelo integral cumprimento em 13/05/2016).
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena quanto ao delito de receptação, a pena tornou-se definitiva no
patamar anterior de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa. Em relação ao crime de roubo, conquanto se
reconheça a presença de duas causas de aumento (artigo 157, § 2o, inciso
II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), a teor do disposto no parágrafo
único do artigo 68 do mesmo diploma legal, mantém-se a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
16
aumento de 2/3 (dois terços), previsto no § 2o-A, totalizando 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa.
Em razão do concurso material, as penas foram somadas,
tornando-se definitiva em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 160 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 392/393), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante ocorrida em
06/12/2023 e a publicação da r. sentença (16/05/2024). Ainda que
decotado esse tempo da pena imposta, o saldo de pena que lhe resta a
cumprir não autoriza a fixação de regime diverso do fechado fixado na r.
sentença, o que se mantém, também, em razão das circunstâncias
desfavoráveis já ressaltadas nessa decisão, tais como a prática do crime
em concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, além dos
maus antecedentes em crime patrimonial, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos I e III, e artigo 77, caput e inciso
II, ambos do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
17
Réu Tiago:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a receptação.
Na segunda fase, reconheço a menoridade relativa do réu (cf. fls.
03)
e,
presente
a
reincidência
(fls.
125/126

autos
no
1521688-07.2021.8.26.0228, condenação pelo crime de roubo, com
trânsito em julgado para a Defesa em 08/11/2021), compenso
integralmente as circunstâncias, de forma que as penas permanecem nos
patamares anteriores.
Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena quanto ao delito de receptação, a pena torna-se definitiva em 01
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em relação ao crime de
roubo, conquanto se reconheça a presença de duas causas de aumento
(artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), a teor do
disposto no parágrafo único do artigo 68 do mesmo diploma legal,
mantém-se a aplicação do aumento de 2/3 (dois terços), previsto no § 2o-
A, totalizando agora 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16
(dezesseis) dias-multa.
Em razão do concurso material, as penas foram somadas,
tornando-se definitiva em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
26 (vinte e seis) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
18
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 160 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 394/395), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante ocorrida em
06/12/2023 e a publicação da r. sentença (16/05/2024). Decotado esse
tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, na
apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de
regime mais brando. Todavia, as circunstâncias judiciais desfavoráveis
já destacadas nesta decisão, tais como a prática do crime em concurso de
três agentes, com emprego de arma de fogo, além da reincidência
específica do acusado, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime
fechado fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput e inciso I,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Alex
Sandro Alves da Silva; e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de Tiago Joaquim da Silva para reduzir sua pena a 07 (sete)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534461-16.2023.8.26.0228 -Voto no 21323
19
Comunique-se a presente decisão à Vara das Execuções
Criminais.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator